Tribunal: TJES
Processo: 0018864-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018864-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018864-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO ––– ABSOLVIÇÃO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INCABÍVEL - ABSOLVIÇÃO –INCABÍVEL - DOSIMETRIA - INVIÁVEL– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ISENTA DE RETOQUES - RECURSO DESPROVIDO. 1
Sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e principalmente pela harmonia dos depoimentos das vítimas prestados na esfera policial e em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova. Precedentes STJ.
Restando devidamente fundamentadas o não reconhecimento da reincidência, não há que se tecer retoques na pena aplicada.
Verifica-se que o recorrente é reincidente possuindo quatro condenações, bem como o crime foi praticado mediante ameaça e violência contra a pessoa com o uso de arma branca.
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018864-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Douta defesa requer a decretação de nulidade do processo, por mácula no procedimento de identificação por fotografia.

Ocorre que, por estar a preliminar arguida interligada com o próprio mérito da ação constitucional, é firme o posicionamento desta Corte no sentido de que deve ser a preliminar analisada conjuntamente com o mérito, quando com ele se confundir.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 05 de julho de 2019, por volta das 08:10 horas, o denunciando Washington Luiz de Jesus Pereira, estando na posse de uma arma branca (faca), dirigiu-se até as proximidades da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizada na Rodovia Carlos Lindemberg, bairro Ibes, município de Vila Velha/ES, à procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo. Consta dos autos que, ao passar pelo local mencionado, o denunciando avistou Izaqueu Drumond da Silva estacionando o veículo Volkswagen Santana, cor prata, ano 2004, de placas alfanuméricas MPV-1725/ES,
ocasião em que o elegeu como potencial vítima do roubo que pretendia praticar. Infere-se que o denunciando se aproximou de Izaqueu e mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma branca (faca) anunciou o "assalto", exigindo a entrega do veículo retro Por conseguinte, na mesma data, por volta de 19:28 horas, Policias Militares receberam informações através do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) de que o veículo supramencionado havia sido localizado na Avenida Fernando Ferrari, próximo ao antigo aeroporto, neste munícipio e comarca, por meio do Cerco Inteligente de Segurança, e que seguia em direção ao município de Serra/ES
. Diante disso,
os referidos Policiais resolveram criar um cerco a fim de realizar a devida abordagem ao veículo que, num primeiro momento, se mostrou infrutífera em razão da recusa do denunciando - que dirigia o veículo na ocasião - a cumprir a ordem de parada emanada pela guarnição policial. Consequentemente, o denunciando conduziu perigosamente o veículo roubado em velocidade incompatível com a via, vindo a colidir em diversos automóveis, bem como expôs a vida de vários pedestres ao perigo de lesão e/ou morte (fis. 26 e 27). Consta que, após um razoável período em perseguição, os Policiais Militares e os Agentes da Guarda Civil Municipal da Serra (estes em atividade de apoio), conseguiram finalmente alcançar o denunciando. Ato contínuo, ao desembarcar das viaturas, os AGCMS tentaram realizar a abordagem quando foram surpreendidos pela tentativa do denunciando de atingi-los utilizando o próprio veículo roubado, momento em que o AGCMS, Sr. Paulo Henrique Agapito de Assis e o soldado da Polícia Militar, Sr. Ruan Carlos Prata Rogério efetuaram disparos com suas respectivas armas de fogo nos pneus do veículo Volkswagen Santana com o fito de impedir seu deslocamento. Destarte, mesmo após o ocorrido, o denunciando se recusou a sair do veículo, motivo pelo qual os Policiais Militares tiveram de retirá-lo e imobilizá-lo efetivamente.
Posteriormente, em revista veicular, os Policiais Militares localizaram 02 (dois) "pinos de cocaína" e 01 (uma) faca grande com cabo branco. Materialidade comprovada através dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente às fis. 18 e 21.[...]

A defesa apresentou irresignação atinente à insuficiência de provas aptas a embasar uma condenação, principalmente, com base no suposto reconhecimento fotográfico ilegal, realizado perante a autoridade judicial.

Pois bem.

Observa-se na lavratura IP.APFD 0039816628.19.07.0012.21033 – Boletim Unificado N°: 39816628 que realmente a vítima teve duvidas quanto ao reconhecimento do recorrente, vejamos o transcrito:

[...] Compareceu à Delegacia a vítima do roubo do veículo, informando que fora roubado pela manhã do dia 05/07/20 19, por volta de 08:00. Descreveu o autor do roubo como alguém de estatura mediana, que usava boné. Ao ser levado à sala de reconhecimento de pessoas, afirmou que o tipo físico e a cor de WASHINGTON eram compatíveis com características de quem lhe assaltou, mas não foi capaz de reconhecer o conduzido como autor do roubo que sofrera de manhã. Posteriormente, levado ao veículo, reconheceu a faca utilizada como instrumento do roubo e uma bolsa que estava no veículo, e associou tais objetos à imagem do conduzido, passando a afirmar ter certeza de que WASHINGTON era o autor do roubo. Minutos antes, a vítima manifestava quase ter certeza de que WASHINGTON não era quem lhe assaltou. Após reconhecer objetos, passou a ter certeza de que WASHINGTON o assaltou.[...]

Sobre este tema, destaco entendimento da 6ª Turma do STJ, nos autos do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente, ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios.”
Acórdão 1438219, 07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022.

Importante destacar o magistério de Jurista Guilherme de Souza Nucci, sobre o reconhecimento fotográfico:

[...] Cuida-se de meio de prova inominado, porém lícito, vez que não contraria expressamente qualquer norma constitucional ou legal. Mas a licitude da produção da prova não pode significar, automaticamente, eficiência e relevância. Ao reconhecimento fotográfico deve-se conceder valor relativo, com análise cuidadosa e, se viável, admitido em caráter excepcional (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no Processo Penal. 2ª ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pg. 185).[...]

No presente caso, a condenação pela prática de crime de roubo, deve ser mantida, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Dito isto, sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e, em especial, pela harmonia dos depoimentos da vítima prestados na esfera policial e, em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova.

Nesse sentido:

.
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus
,3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

In casu, consta que o
reconhecimento fotográfico
não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de
reconhecimento
pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/04/2018).

Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. (HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).

O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. 5. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.6. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo por duas testemunhas, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de provas para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.(REsp 1.340.069/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017).8. Writ não conhecido.(HC 477.012/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Corroborando este entendimento cito trecho do bem laçando parecer da Procuradoria de Justiça: “...após ser levado por policiais até o carro recuperado, no veículo fora encontrado não apenas seus objetos pessoais, como também a mesma faca e a mesma bolsa utilizados pelo autor do roubo, e ao realizar a associação entre os referidos objetos e a pessoa a que se pretendia identificar, Izaqueu foi capaz de reconhecer o apelante como autor do referido delito (fls. 17/18)”.

Portanto, embora tenha o apelante sustentado a ausência de provas para a condenação, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos, que o apelante realizou os elementos do crime de roubo qualificado, com emprego de arma branca.

Quanto ao pleito de absolvição do recorrente.

Observa-se, que a materialidade delitiva restou concretizada no lavratura do Boletim Unificado nº º 39816628 e 39811451, pelo auto de apreensão N°: (403.3.17825/2019) e a autoria, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode notar por meio do depoimento da vítima colhido em juízo e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, cito:

[...]
“(...) QUE: na data de hoje, o declarante estava chegando na igreja, localizada no IBES; QUE após estacionar o carro, SANTANA, placa MPVI 725, no momento em que o declarante estava saindo do veículo foi surpreendido por indivíduo que colocou uma faca em sua barriga e disse "perdeu, perdeu"; QUE, sem alternativa, o declarante entregou o carro; QUE a faca era grande, com cabo branco; QUE o declarante registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha; QUE o declarante ligou para o 190 para sinalizar furto/roubo do veículo; QUE o declarante tomou ciência de que o carro havia sido recuperado através de uma perseguição realizada pela PM e pela Guarda Municipal; QUE, nesta Delegacia, o declarante procedeu à sala de reconhecimento, onde foi levado o indivíduo que foi conduzido pela Polícia Militar a esta Delegacia; QUE no primeiro momento, o declarante teve dúvida e não foi capaz de afirmar, com certeza, que o nacional WASHINGTON LUIZ DE JESUS PEREIRA foi o nacional que o assaltou; QUE, no segundo momento, foi levado por policiais até o carro recuperado, e no veículo encontrou não apenas seus objetos pessoais mas também a mesma faca utilizada pelo autor do roubo, bem como a mesma bolsa também usada pelo Autor do roubo; QUE após ver tais objetos pode fazer a associação entre estes objetos e o nacional WASHINGTON, vindo-lhe a cabeça que realmente seria WASHINGTON o autor do roubo; QUE o veículo SANTANA, placa MPVI 725 foi devolvido em depósito ao declarante; QUE os objetos pessoais que estavam dentro do veículo foram restituídos ao declarante (...)” – (Depoimento prestado pela vítima Izaqueu Drumond da Silva, em juízo).

"Durante patrulhamento, juntamente com SD/PM Renan, receberam via CIODES, a informação de que um veículo vw SANTANA, cor prata, placa MPV-1725, com restrição de furto/roubo, havia passado no cerco inteligente na Av. Fernando Ferrari, no sentido no sentido Serra, neste momento a equipe fez um cerco nas proximidades do supermercado São José, em bairro de Fátima, logo depois o veículo passou, tendo uma viatura da Guarda Municipal de Vitória acompanhando o mesmo. Mesmo sendo acompanhado, o veículo conseguiu se evadir da Guarda de Vitória e começou a ser acompanhado pelas viaturas 4076 e 3917 da PM/ES: O condutor do veículo, posteriormente identificado como Washington Luiz de Jesus Pereira, se recusou a parar, mesmo com a ordem de parada e diante dos sinais sonoros e luminosos das viaturas, vindo a colidir em diversos veículos e apresentando uma condução altamente perigosa, colocando várias vezes a vida de pedestres e de outros condutores em risco. Próximo ao bairro São Geraldo, as Motos Patrulha da guarda municipal da serra, MP-09 e MP-10 apoiou o acompanhamento ao veículo, próximo ao posto coliseu o carro ficou preso no trânsito, os guardas municipais tentaram realizar a abordagem ao indivíduo, quando Washington tentou atingi-los com o veículo, neste momento o GCM PAULO HENRIQUE AGAPITODE ASSIS, efetuou um disparo com sua pistola em direção ao pneu do automóvel, e o declarante efetuou três disparos no pneu do veículo. O condutor WASHINGTON, se recusou a ser sair do veículo, sendo retirado pelo declarante e imobilizado no chão, sendo algemado e transferido para o compartimento de segurança da viatura (...)" ( Depoimento do policial militar SD/PMES RUAN CARLOS PRATA ROGÉRIO).

Destaco que a materialidade e autoria ficaram devidamente demonstradas, mediante os depoimentos prestados pela vítima perante a autoridade policial e em juízo, que foram corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência na data dos fatos.

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se dos artigos 157, caput, do Código Penal, e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Verifica-se que o recorrente é reincidente, possuindo quatro condenações, bem como o crime foi praticado mediante ameaça e violência contra a pessoa, com o uso de arma branca.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação, como as circunstâncias do crime com ameaça a pessoa, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.